Tribunal: TCU
Processo: 033.500/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 12.682/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira, Antônio Carlos Faria de Paiva, Eduardo de Xerez Vieiralves, José Francisco Albuquerque da Rocha, Luís Hiroshi Sakamoto, Luiz Armando Crestana, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira e Radyr Gomes de Oliveira contra o Acórdão 12682/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, para rejeita-los quanto ao mérito, mantendo-se, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 12682/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.